Tribunal: TJES
Processo: 5004560-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004560-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004560-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU/ES.

Segundo a inicial, a paciente fora denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, sendo que sua prisão preventiva foi
decretada
em 21 fevereiro de 2022.

Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente, bem como invoca a violação do Princípio da Homogeneidade da prisão cautelar.

Assim, pugna pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, e alternativamente, para que sejam fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID Nº 2664264 – pág. 3).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem (ID Nº 2870842 – pág. 5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004560-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IBIRAÇU/ES.

Segundo a inicial, fora denunciada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2022, sendo decretada a sua prisão preventiva em 21 fevereiro de 2022.

Em síntese, narra a denúncia que:

“(...) no dia 14/01/2022, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, subtraíram mediante violência e grave ameaça, com restrição das vítimas, 01 (um) veículo, 01 (um) celular e 01 (um) par de alianças, além de cartão bancário utilizado para abastecer o veículo roubado.

No dia dos fatos, a vítima CRISTIANO SFALSIN, juntamente com seu amigo MAX MAURO COSTA, conheceram 5 (cinco) pessoas no estabelecimento Parada Sfalsin e, posteriormente, todos se dirigiram a uma residência, onde, após ingerirem bebidas, as vítimas foram agredidas e tiveram liberdade restringida.

A denunciada BETANIA DE OLIVEIRA NEITSEL constantemente oferecia bebida alcóolica à vítima CRISTIANO, questionando se o mesmo já estava tonto.

CRISTIANO visualizou MAX amarrado e sendo enforcado, e este fingiu um desmaio para ver se os denunciados cessariam as agressões. Um dos denunciados estava com um facão ameaçando CRISTIANO que, em seguida foi amarrado por outro denunciado.

As vítimas foram amarradas e colocadas no banco traseiro do veículo, sendo deixadas em outro Município.”

Pondera o nobre impetrante a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a violação do Princípio da Homogeneidade.

Assim, pugna pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, podendo, alternativamente, serem fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida. (ID Nº 2664264 – pág. 3)

Pois bem.

Em detida análise deste
writ
constitucional, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade a paciente.

No tocante aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, observo que a paciente, apesar de tecnicamente primária, possui outra processo em tramitação perante o Juízo de Baixo Guandu/ES, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, de acordo com as fls. 104 dos autos 0000056-02.2022.8.08.0022.

A representante do
parquet
destaca ainda a gravidade do delito cometido, bem como as circunstâncias em que aconteceu, a indicarem a elevada periculosidade dos acusados, razão pela qual a mesma concluiu que a paciente possui periculosidade relevante, sendo sua liberdade prejudicial à ordem pública, com o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, nos moldes do elencado no artigo 312 do CPP. (ID Nº 2870842).

Prosseguindo, observa-se pelo teor da decisão proferida pelo juízo apontado coator que a alegação de que a prisão da paciente é ilegal, não merece prosperar. Vejamos:

"Além disso, a alegação de que a prisão da denunciada é ilegal, não merece prosperar, eis que de uma simples leitura do artigo 313, I, do CPP, verifica-se que o Legislador permitiu, levando-se em consideração o caso concreto, a manutenção da prisão preventiva em delitos que a pena supere 04 anos, que é o caso dos autos. Cumpre salientar que não se trata de cumprimento antecipado de pena, conforme mencionado pela defesa, mesmo porque nesta fase processual não se está valoração sobre o cometimento ou não do delito, e sim sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Diferente disso, estaria este Juízo concordando com uma futura condenação, invertendo a ordem processual do feito. No mais, em relação ao argumento de que não estaria em risco a ordem pública, verifico que não houve qualquer alteração fática apta a me permitir rever a decisão que decretou a prisão da denunciada, até porque esta, igualmente aos demais denunciados, se evadiram, do distrito da culpa, e conforme sedimentado pelo C. STJ, a fuga do distrito da culpa, por si só, já permite ao Magistrado a manutenção da custódia cautelar do acusado. Certo é que somente a gravidade do fato não é motivo suficiente para se manter o decreto segregatório, assim como as alegações da defesa de que a denunciada é primária, possui residência fixa e endereço certo e ajuda no labor com seus avós não são suficientes para sua revogação, mas no referido feito encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, repita-se. Nesse passo, a custódia cautelar, no caso vertente, é medida realmente necessária para garantia da ordem pública, para preservar a instrução e para assegurar a execução da lei penal (...)."

Ademais, como bem ponderou a douta Procuradora de Justiça em sede de parecer:

"No que tange a alegativa de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, ao analisarmos a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente não vislumbramos qualquer ilegalidade do referido decreto.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a decretação de tal prisão preventiva, entendendo que tal medida se fazia necessária para a garantia da ordem pública.

Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal."

Desse modo, o envolvimento da paciente com a criminalidade e a sua periculosidade denotam que sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública.

Lado outro, a alegação de ausência de provas da prática do crime que lhe está sendo imputado, não se sustenta, posto que foge ao exame deste
writ
, notadamente pelo fato de que o
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

Quanto ao princípio da homogeneidade, não é possível realizar um prognóstico objetivo em relação ao futuro regime que será aplicado a paciente, caso haja eventual condenação. Além disso, a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a futura pena, somente poderá ser determinada após a conclusão do julgamento da ação penal, e esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE AFERIDO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO.

4.
"Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 737777/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO – julgado em 07/06/2022, DJe 10/06/2022)

Outrossim, este foi o mesmo entendimento da douta Procuradora de Justiça em sede de parecer:

“No que concerne aos argumentos no sentido de que a constrição cautelar se mostraria mais grave do que a provável pena a ser aplicada, reputa-se não haver garantia alguma de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta à Paciente será fixada em brando patamar, nem tampouco que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mormente em face da prática de múltiplos crimes.”

Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ante o afastamento da incidência do princípio da homogeneidade,
não há cabimento para a soltura da paciente, bem como para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apresentando-se as mesmas inadequadas e insuficientes neste momento processual, em que ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA- PEDIDO DE REVOGAÇÃO - 157, §2º, INCISO I, IV e V DO CPB. - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - DENEGADA A ORDEM.

1) No tocante aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, observo que a paciente responde a outro processo criminal, sendo processada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Demonstra-se, portanto, que a mesma possui periculosidade relevante, sendo sua liberdade prejudicial para a ordem pública.

2) Hão que ser considerados os fundamentos da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que entendeu pela necessidade da prisão cautelar, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, bem como para garantia da ordem pública e da instrução criminal. O envolvimento da paciente com a criminalidade e a sua periculosidade denotam que sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública. Assim, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há cabimento para a soltura da paciente, bem como para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apresentando-se as mesmas inadequadas e insuficientes neste momento processual, em que ainda não houve a colheita de provas e a instrução do feito.

3) ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator.